Tribunal: TJBA
Processo: 8060051-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060051-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: TELMA MARIA PARANHOS SILVA Advogado(s):EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE NETA COMO DEPENDENTE. FILHA DE DEPENDENTE JÁ INSCRITO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar a inclusão de menor, filha de dependente e neta da titular, como beneficiária de plano de saúde, mediante pagamento da contraprestação correspondente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de operadora de plano de saúde à inclusão, como dependente, de menor filha de dependente já inscrito no contrato, neta da titular do plano, mesmo em contrato antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/1998. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de inclusão de recém-nascido filho de dependente como beneficiário de plano de saúde, mesmo nos contratos antigos, desde que haja requerimento administrativo. 4. A negativa da operadora fere os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além do direito fundamental à saúde. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do consumidor (CDC, art. 47). 6. A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos dos arts. 297, 300 e 537 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de operadora de plano de saúde à inclusão de menor como dependente, filha de beneficiário já inscrito e neta da titular, ainda que em contrato anterior à Lei nº 9.656/1998, devendo prevalecer o direito à saúde e a proteção do consumidor." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV; CPC, arts. 297, 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023; STJ, Súmula 608; TJPE, Apelação Cível 0165807-69.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 23.11.2023; TJSP, AC 1026741-22.2021.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 04.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060051-83.2024.8.05.0000, figurando como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada TELMA MARIA PARANHOS SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.